Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação do Acórdão embargado, houve o exame preciso das questões arguidas, em especial quanto ao acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que havia rejeitado as matérias de ordem púbica suscitadas pela devedora, ora recorrente, dentre elas, a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NEIDE MARIA DE PINHO, com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração por ela mesma interposto, o qual, por maioria, teve o provimento negado.

Para tanto, insiste a embargante que o julgado foi omisso quanto às questões apontadas nos autos, as quais evidenciam a ocorrência da prescrição.

Aduz que o 2º Vogal, ao exarar seu voto, partiu de premissa equivocada, sendo medida de rigor, o correto exame das provas apresentadas nos autos

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de vício algum que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

Quando da apreciação do Acórdão embargado, houve o exame preciso das questões arguidas, em especial quanto ao acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que havia rejeitado as matérias de ordem púbica suscitadas pela devedora, ora recorrente, dentre elas, a prescrição.

Acerca da argumentação exarada pelo Eminente 2º Vogal, quando do julgamento do Acórdão embargado, percebe-se que a decisão, ainda que por outros termos, encontra-se alinhada com o entendimento adotado pelo voto condutor do aresto, sendo, portanto, medida de rigor, a manutenção da decisão embargada.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020